Tribunal: STF
Processo: ARE 1456690
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “Mandado de segurança. Precatório Crédito humanitário. Credor portador de doença grave. Laudo médico. Pagamento preferencial. Previsão legal. Segurança concedida. 



    Comprovada a moléstia grave de natureza laboral/ocupacional, diagnosticada como tendinite crônica do manguito rotador dos ombros direito e esquerdo e bursite, por meio de laudo emitido por profissional especialista em ortopedia, deve ser concedida a segurança para determinar o pagamento preferencial antecipado de seu precatório nos termos da legislação aplicável ao caso”. (Documento eletrônico 9)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 100, § 2°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



     “Conforme bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, o critério utilizado pelo impetrado (necessidade de comprovar o afastamento do trabalho), não é requisito exigido em lei e que a moléstia profissional (doença adquirida em função do trabalho) não se confunde com incapacidade laboral (inaptidão para trabalhar). 



    O impetrado afirma, na decisão, que os laudos médicos juntados aos autos estão desatualizados, datados de dezembro/2018 e dezembro/2019, o que, a meu ver, a data do laudo apresentado pela impetrante é irrelevante para analisar o seu pedido, visto que, como pode ser observado pelo laudo transcrito acima, não há prognóstico de cura para a doença sofrida pela requerente, ou seja, a lesão permanece independente da data do laudo”. (documento eletrônico 9, p. 4)



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com a mesma orientação, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Precatório. Pagamento preferencial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Imputação do art. 354 do Código Civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.251.920 AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/06/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Tribunal de origem rejeitou a pretensão da ora recorrente com amparo nas provas dos autos e na Resolução 458/2017, do Conselho da Justiça Federal. 



    II - O exame do recurso extraordinário, além de esbarrar no óbice da Súmula 279/STF, não envolve situação de ofensa direta à Constituição. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.413.376 AgR/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/03/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 



    1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563 AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/8/2021)



    Na mesma linha, cito as seguintes decisões: ARE 1.456.431/RO, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.451.766/RO, Rel. Min. Dias Toffoli e ARE 1.443.347/RO, Rel. Min. Edson Fachin.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator